Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-41.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802412-41.2025.8.14.0061

APELANTE: ALEX OLIVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS TENTADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de furto tentado (arts. 155, §4º, II e §1º, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP), com pena definitiva de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa.

2. Fatos distintos envolvendo tentativa de subtração de motocicleta e tentativa de invasão de residência mediante escalada e uso de arma branca. Condutas frustradas por fatores alheios à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A apelação discute: (i) se houve excesso na fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução da pena pela tentativa, considerando o grau de execução dos delitos; (iii) se é possível a fixação de regime inicial aberto, à vista da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação da pena-base foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante do uso de arma branca e da prática durante a madrugada, justificando aumento proporcional e conforme jurisprudência do STJ quanto à fração de 1/8 por cada vetor negativo.
5. A fração de 1/2 de redução pela tentativa foi corretamente aplicada, considerando que os delitos atingiram estágio avançado de execução, com apenas circunstâncias alheias impedindo a consumação.
6. O regime semiaberto mostra-se adequado para condenado reincidente, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, sendo inviável o regime aberto, ainda que compensada a agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada na valoração concreta da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 2. A fração de redução pela tentativa pode ser inferior ao máximo legal quando o
iter criminis
encontra-se em fase avançada. 3. A reincidência, ainda que compensada com confissão espontânea na dosimetria, autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, "b"; 59; 68; 69; 155, §1º e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2649193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/08/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2391999/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEX OLIVEIRA BARROS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 29774306), que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; e art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, ficando o apelante com pena total e definitiva de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da
denúncia
(ID 29774283) que, no dia 16 de maio de 2025, por volta da meia-noite, o apelante tentou subtrair uma motocicleta da vítima David Caetano da Silva, estacionada em via pública, e, posteriormente, tentou ingressar na residência da vítima Bento Fonseca de Sousa, mediante escalada, com o intuito de subtrair bens do interior do imóvel. Ambos os delitos ocorreram em contextos distintos, caracterizando o concurso material de infrações penais.

A defesa, em
razões recursais
(ID 29774416), pleiteia: o reconhecimento de excesso na fixação da pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal ou, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) pela existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável; a aplicação do redutor da tentativa no grau máximo (2/3), alegando que o
iter criminis
foi pouco percorrido em ambas as condutas; e a fixação do regime aberto, sustentando a ausência de motivação idônea para imposição do regime semiaberto, sobretudo diante da compensação da reincidência com a confissão espontânea.

Em
contrarrazões
(ID 29774417), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, tão somente para fins de reanálise da fração do redutor da tentativa, diante da ausência de fundamentação concreta na sentença quanto ao patamar fixado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Dosimetria da Pena.

A defesa sustenta que na
primeira fase
da dosimetria referente ao crime tentado contra
Bento Fonseca
, a exasperação da pena-base teria sido desproporcional, e, caso mantida a valoração negativa da culpabilidade, esta não poderia ultrapassar 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima legal. Na
terceira fase
da dosimetria (causa de diminuição da tentativa), sustenta a aplicação da fração
de 2/3 de redução
para os dois crimes tentados, tanto em relação a
Bento Fonseca
quanto a
David Caetano da Silva
.

As teses, todavia,
não merecem prosperar
.

Quanto à primeira fase da dosimetria
relativa ao crime tentado em desfavor da vítima
Bento Fonseca
, a sentença valorou negativamente a
culpabilidade
, em razão de o réu ter agido de forma altamente reprovável, durante a madrugada, utilizando arma branca no momento da execução do delito,
aumentando de forma relevante o risco de lesão à integridade física da vítima
:

“DO CRIME CONTRA A VÍTIMA BENTO FONSECA

A
culpabilidade
,
entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é acentuada, tendo em vista que o réu portava uma arma branca no momento da ação, aumentando significativamente o risco de lesão à integridade da vítima.

Quanto aos antecedentes, são imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime
destoam do ordinário, tendo em vista a prática durante o repouso noturno.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação entre a atenuante e a agravante, e torno intermediária a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão da tentativa e de não haver causa de aumento, reduzo a pena na metade e
torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Essa valoração encontra-se
devidamente fundamentada
, conforme exige o art. 59 do Código Penal. O magistrado não se limitou a repetir elementos típicos do crime, mas apontou circunstâncias concretas que aumentam o grau de reprovabilidade da conduta, especialmente pelo fato de o réu ter utilizado uma arma branca durante a empreitada criminosa.

Tal circunstância, além de revelar maior audácia na execução do delito, expôs a vítima a risco significativamente superior ao inerente ao tipo penal, evidenciando potencial lesivo elevado e insegurança acentuada no contexto fático. Assim, a adoção da arma branca como instrumento de apoio à ação ilícita não apenas agravou o perigo concreto gerado à integridade física da vítima, como também denota maior periculosidade e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando plenamente o aumento da pena-base.

Além disso, a defesa sustenta que a pena-base não poderia ultrapassar 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima legal. No entanto, a pena-base fixada não extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo acrescida em 18 (dezoito) meses acima do mínimo legal, em razão da
valoração negativa de dois vetores (culpabilidade e circunstância do crime)
. A jurisprudência do STJ admite o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada sobre o intervalo de pena abstrata:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)”.
(Grifei)

Quanto à terceira fase da dosimetria
, relativa à aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, parte final, do CPB), a defesa requer a
aplicação da fração máxima de 2/3
para ambos os delitos, com base no argumento de que a execução foi interrompida logo após seu início e que os bens sequer chegaram a ser efetivamente subtraídos ou danificados.

Entretanto, a sentença, com acerto, aplicou
redução de 1/2 (metade)
para cada crime, com base em fundamentação plausível.

No caso do furto tentado em relação a
Bento Fonseca
, a vítima relatou, em juízo, que por volta das 23h, enquanto dormia, ouviu o alarme de sua residência disparar, seguido de um ruído semelhante ao de alguém caindo. Informou que o réu foi contido por populares
após ter alcançado o segundo andar do imóvel
, onde pretendia subtrair algumas máquinas. Acrescentou que o acusado
acessou o local por meio de um poste e se assustou quando o alarme soou
. Destacou que sua filha visualizou o réu nas imagens do circuito interno de segurança e que, posteriormente, ele próprio o reconheceu na delegacia. Por fim, afirmou que, no momento da detenção,
o réu portava um facão.

Dessa forma, ressalto que o réu somente não consumou o delito por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade. A dinâmica fática demonstra que ele percorreu grande parte do
iter criminis
, ultrapassando a mera fase preparatória e ingressando de maneira inequívoca na fase executória.

O acusado escalou o poste, adentrou o imóvel durante o período noturno, alcançou o segundo andar da residência e dirigiu-se especificamente ao local onde se encontravam as máquinas que pretendia subtrair. Sua atuação foi interrompida apenas porque o alarme disparou, provocando sua queda e chamando a atenção de terceiros, que o detiveram imediatamente após a tentativa de fuga. Assim, o
iter criminis
percorreu etapa avançada
, o que justifica a redução da pena pela tentativa na fração de 1/2 (metade), como aplicado na sentença.

Igualmente, em relação ao delito tentado contra a vítima
David Caetano da Silva
, o Policial Militar
Wesley Brito Soares
afirmou, em juízo, que visualizou, em vídeo recebido via
WhatsApp
, o apelante forçando o guidom da motocicleta. Ademais, consta nos autos fotografia evidenciando a
ignição danificada
, o que corrobora a atuação direta do acusado sobre o mecanismo de funcionamento do veículo.

A tentativa, portanto, mostrou-se
quase consumada
, uma vez que o réu já havia iniciado atos executórios aptos a permitir a subtração do bem, inclusive violando o sistema de ignição e manipulando o guidom para efetivar a retirada do local. Assim, como no delito anterior, a não consumação somente ocorreu por circunstâncias externas à vontade do agente. O estágio avançado do
iter criminis
demonstra inequívoca intenção delitiva e reforça a fração aplicada pela tentativa, compatível com a proximidade da consumação.

Nesse sentido, não se trata de pena desproporcional ou fixada de forma arbitrária, mas sim de reprimenda individualizada e ajustada ao grau de reprovabilidade da conduta.

Por todas essas razões, não há qualquer vício ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pelo contrário, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à legislação penal, à jurisprudência dos tribunais superiores e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

2. Do Regime de Cumprimento da Pena.

A defesa sustenta, em suas razões, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do
regime inicial semiaberto
, alegando
ausência de fundamentação idônea
por parte do juízo
a quo
, e pleiteia a fixação do
regime aberto
, sob o argumento de que a reincidência foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

A alegação, todavia,
não merece acolhimento
.

Com efeito, o art. 33, §2º, do Código Penal estabelece que, para o
condenado reincidente
, o regime inicial não poderá ser o aberto, cabendo-lhe o semiaberto, salvo exceções devidamente fundamentadas. No caso em exame, embora a reincidência tenha sido compensada com a confissão na segunda fase da dosimetria, isso não impede que ela seja considerada, de forma autônoma, para fins de fixação do regime prisional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea, pois já realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
2. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2649193 SP 2024/0188515-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)”. (Grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ. Precedentes.
3. "A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso" (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”. (Grifei)

No caso dos autos, consta
certidão de antecedentes
(ID 29774305), aliada a pesquisa no sistema PJe, que comprova
condenação anterior transitada em julgado
no processo n.º 0802050-73.2024.8.14.0061, evidenciando a
reincidência específica
do apelante.

Ademais, o regime semiaberto encontra-se
adequadamente motivado
na sentença, em conformidade com os critérios do art. 33, §3º, do Código Penal e da Súmula 719 do STF.

No presente caso, o regime adotado corresponde exatamente ao que permite a reincidência reconhecida (semiaberto), não se tratando, portanto, de regime mais gravoso do que o legalmente previsto,
afastando-se qualquer hipótese de constrangimento ilegal
.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025